Tribunal: TJPA
Processo: 0003089-82.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003089-82.2018.8.14.0083

REPRESENTANTE: BERNADETE DE LIMA MARTINS

AUTORIDADE: MARIA ROSANGELA PUREZA TENORIO, MARIA ALDA AIRES DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO A MANUTENÇÃO POR FORÇA DO EDITAL DO CERTAME. COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. Na espécie a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano a existência de direito líquido e certo a manutenção da carga horária, pois deixou de juntar aos autos o edital do primeiro concurso público que obteve aprovação para professora, ensejando necessidade de dilação probatória em relação a matéria, pois o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o controle da redução de jornada do servidor é tema afeto á discricionariedade da administração pública, e somente com a verificação do conjunto das lotações e horários disponíveis, além da necessidade da administração, é possível se verificar a existência ou não de vício no ato impetrado, o que é incompatível com a via eleita, face a necessidade de dilação probatória, e afasta a existência de ato arbitrário ou ilegal da autoridade impetrada. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componente da 2.ªTurma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 23.01.2023 até 30.01.2023.

Belém, assinatura na hora e data constante do registro no sistema.

Desembargadora Luizia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de APELAÇÃO CÍVEL interposta nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BERNARDETE DE LIMA MARTINS em desfavor de ATO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO, consubstanciado na redução da carga horária da apelante em desacordo com edital do Certame onde obteve aprovação em concurso público para o cargo de professora, pois foi julgado o pedido foi julgado improcedente, face a inexistência de prova de prática de qualquer abusividade da autoridade impetrada, ensejando a denegação da segurança, na forma do art. 6.º, §5.º , da Lei n 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alega a apelante que a sentença merece reforma sob o seguinte fundamento:

Diz que foi surpreendida com o corte da metade da sua carga horária, sobre o pretexto de lotação de novos concursados, bem como o fato da mesma estar impossibilitada de cumular carga horária estipulada pela soma de nomeação em novo concurso público municipal.

Afirma que obteve êxito no concurso público para o cargo de professora de educação física com carga horária de 100 horas/aula, e que foi nomeada e empossada apenas em abril de 2018, mas com 50 horas/aula, e transcreve quadro de salário e horas aula de seu concurso anterior.

Sustenta que deveria dispor de 200 h/a do primeiro concurso e 100 h/a do segundo concurso, mais 33 h/a de atividade à título de professora classe especial e classe I, mas defende que isto não ocorreu, apesar do PCCR prever o total de 300 h/a para professor, o que pode prejudicar sua aposentadoria integral que ocorrerá em 04 anos, razão pela qual, busca a nulidade do ato administrativo impetrado, pois teria ferido seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Defende que o Juízo
a quo
se omitiu ao não apreciar a lotação do segundo concurso público (Classe I), pois teria abordado apenas a discussão do direito a 200 h/a, relativas ao primeiro concurso público no qual foi aprovada, em violação ao disposto no art. 489 do CPC, assim como teria deixado de expor fundamentação na tutela de urgência indeferida, ensejando a violação ao art. 93, inciso IX, do CPC, pois o Município teria incorrido em erro em relação a discussão sobre as 200 h/a mensais.

Argui ainda a ausência de processo administrativo e motivação e que o segundo aspecto seria relacionado ao não nomeação de 100 h/a previstas no edital, pois a autoridade impetrada teria estabelecido na lotação apenas 50 h/a.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para a reforma da sentença e anular o ato de redução de carga horária e determinar seja lotada a impetrante com 100 h/a do segundo concurso público.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 2682638 - Pág. 01/07.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou manifestação pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, conforme consta do ID- 2911169 - Pág. 01/10.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

O ponto central da controvérsia diz respeito ao motivo da redução da carga horária, que originou o correspondente decesso remuneratório da impetrante, pois somente verificando os verossimilhança dos motivos da administração pode ser apurada a existência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato impetrado consubstanciado na lotação da impetrante em ambos os cargos de professora (professora pedagógica e professora de educação física), pois deve ser observado que é sujeita também a compatibilidade de horário entre os cargos ocupados, conforme a disponibilidade e a conciliação de horários, face ser vedada a cumulação de cargos públicos, quando os horários não sejam compatíveis.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já manifestado sobre a matéria consignando que o controle da redução de jornada do servidor é tema afeto á discricionariedade da administração pública,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO.
CARGO DE PEDAGOGO E PROFESSOR. REDUÇÃO DE JORNADA.

DISCRICIONARIEDADE
. POSTULADA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. QUESTÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental impetrado contra o ato que negou posse à ocupante de cargo público - em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho - para acumular este com outro, na mesma jornada, num total de 80 (oitenta) horas semanais.

2.
Desde que haja a demonstração de compatibilidade de horários, aferida faticamente, a Constituição Federal, por meio do art. 37, XVI, permite a acumulação de cargos públicos, os quais são indicados em seus incisos
.

3. De acordo com a prova dos autos, a jornada diária do cargo atualmente ocupado se inicia às 12h30 e finda às 18h30 (fl. 25, e-STJ), e a jornada do outro cargo público - professora - é de 40 (quarenta) horas e poderá ser fixada pela autoridade de acordo com as necessidades da Administração. Não há como garantir que haverá compatibilidade, de forma abstrata.

4.
Não é possível localizar o direito líquido e certo à acumulação se a jornada de trabalho do novo cargo público - mais 40 (quarenta) horas - poderá ser fixada de acordo com os critérios da Administração Pública estadual, pois não há como garantir que a sobreposição não ocorrerá.

5.
A redução de carga horária dos servidores é um tema que está afeto à discricionariedade da Administração Pública. Precedente: RMS 44.548/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2014.

6.
Sem que haja a demonstração por meio de robusta prova documental pré-constituída do direito à acumulação, não há como conceder a segurança pretendida na via mandamental. Precedente: RMS 28.644/AP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 19.12.2011.
Recurso ordinário improvido.”

(RMS n. 47.041/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 18/5/2015.)

É justamente a situação do caso concreto, onde a matéria em discussão exige prova da carga horária estabelecida no edital de ambos os concursos nos quais a impetrante foi aprovada, para verificação da compatibilidade de horários e

da existência ou não de abuso na lotação da impetrante, posto que a administração apresentou informações aduzindo que agiu conforme a necessidade e teria resguardado a carga horária mínima para cada cargo de professor, conforme a necessidade e conciliação entre os cargos,
in verbis:

“..Da análise da inicial verificamos que não há uma única prova de que existe estabilidade em 200h/a para os professores.

Isso porque Exa., em verdade o concurso inicial para a qual a impetrante foi aprovada previa a carga mínima de l00 h/a.

Ante o exposto, no momento da lotação a administração aloca os professorem em sua turma conforme necessidade, resguardando a carga horária mínima de l00 h/a para cada um, sendo que em caso excepcionais pode ser

que durante um período letivo em específico o professor possa ter sua carga horária aumentada, sendo que suprida a emergência, a mesma deve ser retirada a critério da administração.

Desta feita não há nenhum documento ou fundamento legal que ampare o pedido da impetrante.

(...)

temos que a administração no uso de suas atribuições reservou a carga mínima legal a impetrante que é de l00 h, contudo, seja pela ausência de necessidade, ou seja para melhor conciliar com o outro concurso, temos que são atos perfeitos e válidos da administração municipal valendo-se de seu poder discricionário, sendo certo que não houve qualquer ato coator passível de reforma por esse judiciário.”

Daí porque, não se cogita da possibilidade de discussão apenas de uma das lotações da impetrante, correspondente a lotação do segundo concurso público para professora de educação física, em violação ao disposto no art. 489 do CPC, pois somente com a verificação do conjunto das lotações e horários disponíveis, além da necessidade da administração, é possível se verificar a existência ou não de vício no ato impetrado, que possa resultar na sua nulidade.

Neste sentido, acompanho o lúcido parecer ministerial pela manutenção da sentença recorrida, pois a impetrante não comprovou de plano que é detentora da estabilidade de carga horária, porque deixou de juntar aos autos o edital do primeiro concurso público que obteve aprovação para professora no ano de 1995, ensejando necessidade de dilação probatória em relação a matéria, nos seguintes termos:

“A autora, pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido do mandamus, de ato da administração pública que reduziu a carga horária e os vencimentos da servidora, ora apelante, de 200 (duzentas) horas/aula, 66 h/atividade, além das demais gratificações ao cargo de professora de Classe especial I; bem como, a lotação para o cargo de Professora de Educação Física, com a carga horária mínima de 100h/a mensais, de acordo com a previsão editalícia.

Ab initio, entende-se que não merece guarida a tese da apelante, visto que, a presente ação mandamental requer prova inequívoca de direito líquido e certo, sem dilação probatória, portanto visando assegurar o amparo aos jurisdicionados e dissipar a ilegalidade dos atos administrativos de gestão.

Assim dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09:

(...)

Logo, o requisito essencial para a impetração da segurança, é a prerrogativa de direito próprio ou coletivo a defender e que esse direito se apresente líquido e certo perante o ato impugnado, devendo ser comprovado de plano no momento da impetração, sem a necessidade de dilação probatória.

No presente caso, como supracitado, a impetrante, ora apelante, pleiteia o retorno da carga horária de 200h/aulas, de 66h/atividades, demais gratificações para o cargo de Professora de Classe especial I, e a lotação no cargo de Professora de Educação física com 100h/aulas de acordo com o edital do concurso. Entretanto, compulsando os autos, verificase que a impetrante não comprova que é detentora de estabilidade de carga horária pleiteada, assim como, não juntou aos autos, o Edital do Concurso de 1995, referente ao primeiro cargo em que foi aprovada. Desse modo, resta prejudicada as alegações de constatação de carga horária mínima estabelecida no aludido edital.

Muito embora a apelante tenha sido aprovada no concurso de professor para classe especial em 1995 e no concurso para Professor de Educação Física em 2016, há dúvidas com relação a existência de estabilidade de carga horária relativa ao concurso de 1995, o que incide na necessidade de instrução probatória.

Dessa forma a via eleita pela impetrante é imprópria, ante a ausência de provas irrefutáveis de ato ilícito praticado por parte da Administração Pública. Portanto, não ficou comprovado a alegada violação do direito líquido e certo da impetrante, que justifique de plano a concessão da segurança para o retorno da carga horária, horas/atividades, sendo que a pretensão da impetrante, exige dilação probatória, o que é incompatível com a estreita via mandamental.”

Assim, a apreciação da matéria exige dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, o que é incompatível com a estreita via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída que demonstre o direito líquido e certo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso. 2. A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela. 3.
Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado. 4. Agravo interno desprovido
.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo. 2. Agravo regimental não provido.
”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo
" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013). 2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência. 3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova pré-constituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ
/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, acompanho o lúcido parecer da Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, pois não comprovado de plano que há ato arbitrário ou ilegal, na forma exigido em sede de mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 08/02/2023